Tribunal: TCU
Processo: 002.348/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor da secretária municipal de saúde de Madalena/CE entre 2/1/2013 e 30/9/2014, em razão daimpugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidosà municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em desfavor de Antônia Solange dos Santos Viana, na condição de secretária de saúde do município Madalena/CE, em razão de impugnação parcial de despesas arcadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados ao município em 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o Município de Madalena/CE da relação processual; 9.2. considerar revel Antônia Solange dos Santos Viana, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Antônia Solange dos Santos Viana, na condição de secretária municipal de saúde de Madalena/CE entre 2/1/2013 e 30/9/2014, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/02/2013 11.034,00 25/02/2013 30.040,20 10/04/2013 36.014,00 14/05/2013 13.716,00 01/08/2013 11.034,00 03/09/2013 6.858,00 9.4. aplicar a Antônia Solange dos Santos Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. remeter cópia desta deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Ceará, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde.